Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RENOVATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE (SÚMULA 485 STF). NÃO ILIDIDA. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO. ART. 373, I, DO CPC. INDENIZAÇÃO. ART. 52, § 3o, DA LEI DE LOCAÇÕES. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LOCAÇÃO VIGENTE.
1. Nem toda locação, mesmo que preenchidos os requisitos autorizadores previstos nos incisos I, II e III do art. 51 da Lei 8.245/91, dá ao empresário direito à renovação compulsória do contrato.
2. O art. 52, II, da lei de locações, dispõe que o locador não é obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado para uso próprio.
3. Nos termos da súmula 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), milita em favor do locador presunção de veracidade dos motivos alegados. Ou seja, cabe ao locatário provar a insinceridade do locador.
4. In casu, os locatários, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, o CPC, não provaram o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que o locador pretende exercer o mesmo ramo de atividade por eles exercido; pois, não cabe ao Judiciário presumir verdadeiro o fato alegado e não provado, quando este não se enquadra no disposto nos incisos I, II e III do art. 374 do CPC.
5. Não há que se falar em indenização pelo fundo de comércio, nos termos do § 3o do art. 52 da Lei 8.245/1991. Isso porque, além de o locador ter exercido regularmente um direito assegurado pela própria lei de locações, a indenização prevista no § 3o somente será devida se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado. Assim, considerando que o contrato de locação ainda se encontra vigente, mostra-se descabida a indenização pleiteada.
6. Apelação desprovida.